Tribunal: CARF
Processo: 10980.905017/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.905017/2008-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.103 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
AGF ENGENHARIA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DIPJ.
INFORMAÇÃO
NECESSÁRIA.
NÃO
SUFICIENTE
PARA
COMPROVAÇÃO DE DIREITO CREDITÓRIO.
A informação contida na DIPJ é de lavra da própria interessada e por não ter
natureza de confissão de dívida também não pode, por si só, comprovar direito
creditório alegado. Tal entendimento é pacífico neste CARF conforme a
Súmula CARF n° 92.
IRRF. DILIGÊNCIA. COMPROVAÇÃO COM DIRF E LANÇAMENTO
CONTÁBEIS
DO
OFERECIMENTO
À
TRIBUTAÇÃO
DOS
RENDIMENTOS.
A Autoridade Fiscal confirmou que houve retenção de imposto de renda sobre
aplicações financeiras e que as respectivas receitas foram oferecidas à
tributação, há que ser considerado o valor da retenção no cálculo do saldo
negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer credito tributário adicional de R$
11.335,53 (valor original), ), totalizando crédito de saldo negativo de IRPJ de R$
109.402,80 para compensação de débitos até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Barbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.905017/2008-88
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.103 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.905017/2008-88

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 06-33.697, de 27 de setembro de
2011, da 1a Turma da DRJ/CTA, que considerou a manifestação de inconformidade procedente
em parte.
A
contribuinte
formalizou
o
PER/DCOMP
retificador
no
00537.20250.260307.1.7.020338, em 26/03/2007, e-fls. 8-17, utilizando-se de crédito relativo a
saldo negativo de IRPJ do 2o Trimestre de 2004 no valor de R$ 110.043,49.
Conforme consta no Despacho Decisório eletrônico n° de rastreamento
845333019, juntado à e-fl. 2, a autoridade administrativa homologou parcialmente as
compensações pleiteadas, isso porque dos R$ 205.017,29 informados pela contribuinte como
IRRF, foram confirmadas R$ 191.474,75. Como a contribuinte informou na DIPJ que o IRPJ
devido foi R$ 94.973,80 o crédito de saldo negativo de IRPJ reconhecido foi de R$ 96.500,95.
Contra o Despacho Decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade que foi julgada parcialmente procedente pela 1a Turma da DRJ/CTA, tendo sido
reconhecido um total de IRRF de R$ 193.041,07, conforme detalhado abaixo:

Considerando o IRPJ devido de R$ 94.973,80, informado pela contribuinte na
DIPJ, a 1a Turma da DRJ/CTA reconheceu um crédito tributário adicional de R$ 1.566,32,
conforme abaixo demonstrado:

As retenções que não foram confirmadas pela DRJ/CTA foram relativas a
rendimentos sobre aplicações financeiras no valor de R$ 11.335,53 e também parte das retenções
atribuídas à TRANSPETRO, tendo em vista que a contribuinte não apresentou os comprovantes
de retenções, ficando reconhecido o que consta na DIRF encaminhada pela empresa no valor de
R$ 2.513,41 e não os R$ 3.484,12 reivindicados pela contribuinte. Os motivos que levaram a
DRJ/CTA a não reconhecer as referidas retenções foram as seguintes:
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.103 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.905017/2008-88

1 - A contribuinte não apresentou os comprovantes de retenção oficial emitido
pelas fontes pagadoras;
2 - As fontes pagadoras não informaram em DIRF as retenções;
3 - A contribuinte também não informou em sua DIPJ as retenções.
Em sede recursal a contribuinte alegou que as retenções sobre rendimentos de
aplicações financeiras foram de 2 fontes pagadoras: Banco do Brasil, no valor de R$ 8.837,83 e
do Banco Real no valor de R$ 2.497,70, e que não teria apresentados os comprovantes de
rendimentos de aplicações financeiras e de retenção de imposto de renda na fonte porque as
instituições financeiras não entregaram os comprovantes oficiais.
Aduz, ainda que informou em DIPJ o valor total de IRRF e que entende que seria
obrigação das fontes pagadoras informarem em DIRF as retenções conforme determina a
instrução normativa SRF n° 380 de 30 de dezembro de 2003. Juntou cópia da Ficha 12 A da
DIPJ para comprovar o IRRF no valor de R$ 205.017,29, comprovante do Banco do Brasil com
a informação do IRRF sobre rendimentos de aplicações financeiras e cópia dos extratos do
Banco Real e cópia do Livro Diário, onde constam os registros contábeis dos valores retidos.
Há que se ressaltar que, não obstante a contribuinte ter afirmado que o total das
retenções no valor de R$ 205.017,29 teria sido informado na DIPJ, não apresentou a totalidade
dos comprovantes de retenção em fonte relativos á TRANSPETRO, tendo ficado reconhecido o
que consta na DIRF encaminhada pela empresa no valor de R$ 2.513,41 e não os R$ 3.484,12
reivindicados pela contribuinte.
Em julgamento do recurso por esta 3a Turma Extraordinária em 8 de agosto de
2019, decidiu-se converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem intimasse a
contribuinte a apresentar o Livro Diário ou Razão onde constem os lançamentos das retenções e
onde constem os lançamentos dos rendimentos de aplicação financeira recebidos no 2° trimestre
de 2004, pelo fato de não ter sido possível verificar pelas cópias do Livro Diário apresentado,
Balanço/balancete e LALUR do 2° trimestre de 2004, bem como a DIPJ (Ficha 06 A -
Demonstração do Resultado) onde fosse possível confirmar que os rendimentos de aplicações
financeiras foram oferecidas à tributação. Solicitou-se também que a Unidade de Origem
elaborasse um relatório circunstanciado onde constasse o valor dos rendimentos de aplicações
financeiras relativas ao 2° trimestre de 2004 escriturados nos livros contábeis, o valor relativos a
esses rendimentos informados na DIPJ e o valor do imposto de renda retido na fonte relativo aos
rendimentos de aplicação financeira desse mesmo período escriturados nos livros contábeis.
Em atendimento à diligência determinada por esta 3a Turma Extraordinária a
Unidade
de
Origem
elaborou
a
Informação
Fiscal
SNJCCOOP/CREDFAZ/DICRED/SRRF09/RFB no 26, de 27 de abril de 2020, juntado à e-fls.
132-133, no qual apresentou as seguintes afirmações, conforme excertos de interesse abaixo
colacionados (grifos não constam do original):
8. Registre-se que no documento “Diário Detalhado” (itens 7.1 e 7.8) não foram
identificadas as formalidades previstas na legislação vigente (Decreto-Lei no 486, de 3
de março 1969, Decreto no 64.657, de 22 de maio de 1969 e Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002) no que diz respeito, por exemplo, a existência dos Termos de Abertura
e de Encerramento e da autenticação no órgão competente.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.103 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.905017/2008-88

9.Paralelamente, em pesquisa aos sistemas da RFB (Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte – DIRF), referente às alegações do interessado, verificou-se que houve
retenção de imposto de renda sobre aplicações financeiras, sob o código de receita 6800,
nos seguintes valores, para o 2o trimestre de 2004 (fls. 126):
CNPJ Declarante: 33.066.408/0001-15
Fundo/clube: 00.856.755/0001-92

10. Iniciando a análise da documentação apresentada, verificou-se a coincidência
de valores referentes ao Rendimento sobre Aplicações Financeiras, no período de
04/2004 a 06/2004, entre o documento citado no item 7.1 (Diário Detalhado) e a
DIRF, quanto ao CNPJ Declarante 33.066.408/0001-15. A mesma coincidência
ocorreu, também quanto aos valores de Rendimento sobre Aplicações Financeiras,
entre o documento citado no item 7.2 (Razão Consolidado) e a DIRF, quanto ao
CNPJ Declarante 33.066.408/0001-15. O montante dos rendimentos sobre
aplicações financeiras escriturados no Diário Detalhado e no Razão Consolidado
foi de R$ 63.594,25
11. No documento “Balancete de Verificação”(citado no item 7.4), tem-se a
informação da contabilização dos rendimentos a título de aplicações financeiras no
montante total de R$ 63.594,25. O valor declarado na ficha 6A da Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ 2005 – ND 1099821) a
esse título, no 2o trimestre/2004, foi de R$ 64.278,57.
12. Os valores constantes do documento “Livro de Apuração do Lucro Real”,
Parte A, em 30/06/2004 (citado no item 7.6) são os mesmos dos declarados na DIPJ
2005 – ND 1099821, fichas 6A (linha 55) e 9A (linhas 24, 38 e 50), referentes ao 2o
trimestre/2004 (fls. 127 e 129).
13. Constatou-se ainda a coincidência de valores entre o Diário Detalhado (citado
no item 7.8) e a DIRF, no que diz respeito à retenção de imposto de renda, dos dois
CNPJ Declarantes, quais sejam 33.66.408/0001-15 e 30.822.936/0001-69, referente
aos meses de abril, maio de junho de 2004. Da mesma forma, tal coincidência
ocorreu entre o Razão Consolidado (citado no item 7.9) e a DIRF. O montante de
imposto de renda retido relativo aos rendimentos sobre aplicações financeiras
escriturado no Diário Detalhado e Razão Consolidado foi de R$ 11.335,53.
14. Quanto às retenções declaradas na DIRF, aquelas totalizaram R$ 11.335,53,
exatamente o valor pleiteado pelo interessado. No que diz respeito à corresponde
tributação dos rendimentos, verificou-se declarado na ficha 6A da DIPJ 2005 – ND
1099821 o montante de R$ 64.278,57, a título de receitas financeiras, abarcando,
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.103 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.905017/2008-88

portanto, o valor de R$ 56.678,74 (R$ 12.488,67 + R$ 44.190,07) constante da
DIRF.
A contribuinte teve ciência da Informação Fiscal em 01/07/2020, tendo-lhe sido
outorgado prazo de 30 dias para manifestar-se,
Não consta dos autos que a contribuinte tenha apresentado qualquer manifestação
quanto a Informação Fiscal SNJCCOOP/CREDFAZ/DICRED/SRRF09/RFB no 26.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, a Recorrente teve a compensação parcialmente
homologada pela autoridade administrativa pelo fato de parte das retenções informadas no
PER/DCOMP não terrem sido confirmadas. A Recorrente informou um total de retenções de R$
205.017,29 dos quais R$ 191.474,75 foram confirmadas pela autoridade administrativa.
Em julgamento de 1a instância foram reconhecidos mais uma parcela de retenções
totalizando R$ 193.041,07 (incluído R$ 191.474,75 confirmados pela autoridade administrativa).
As retenções não reconhecidas na 1a instância de julgamento foram relativas a
IRRF sobre rendimentos de aplicações financeiras e parte da retenção em fonte relativos a
TRANSPETRO, pelo fato da Recorrente não ter apresentado a totalidade dos comprovantes de
retenção, tendo sido reconhecido o que consta na DIRF encaminhada pela empresa pagadora no
valor de R$ 2.513,41 e não os R$ 3.484,12 reivindicados pela Recorrente.
No recurso voluntário, em que pese a Recorrente ter afirmado que informou a
totalidade das retenções na DIPJ, não apresentou o comprovante de rendimentos e retenções e
nenhum outro documento para comprovar a retenção, de modo que a decisão da 1a instância deve
ser mantida quanto a essa fonte pagadora.
A informação contida na DIPJ é de lavra da própria interessada e por não ter
natureza de confissão de dívida também não pode, por si só, comprovar direito creditório
alegado. Tal entendimento é pacífico neste CARF conforme a Súmula CARF n° 92.
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Acórdãos Precedentes:
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.103 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.905017/2008-88

Acórdão no 3401-001.637, de 10/11/2011; Acórdão no 1302-00.620, de 30/6/2011;
Acórdão no 3101-00.664, de 7/4/2011; Acórdão no 9101-00.503, de 25/1/2010; Acórdão
no 105-17.341, de 13/11/2008; Acórdão no 103-22.990, de 25/4/2007; Acórdão no 01-
05.624, de 26/03/2007; Acórdão no 108-07.492, de 14/08/2003
Portanto, a controvérsia está circunscrita às retenções sobre rendimentos de
aplicações financeiras
Não obstante a autoridade fiscal ter afirmado que estavam ausentes indicação de
formalidade nos documentos contábeis apresentados pela Recorrente, como o Termo de Abertura
e Encerramento com autenticação do órgão competente, entendo que, considerando o princípio
da verdade material, a assinatura digital dos responsáveis e do contabilista nos documentos, bem
como a situação fática apresentada com convergência das informações prestadas nos
assentamentos contábeis com as informações que constam nos sistemas do FISCO e com base
em informações na DIRF prestadas pelas fontes pagadoras, entendo que os documentos
contábeis apresentados pela Recorrente podem ser considerados hábeis a comprovar a alegação
da Recorrente.
Assim, considerando que a Autoridade Fiscal confirmou que houve retenção de
imposto de renda sobre aplicações financeiras, sob o código de receita 6800 relativo ao 2o
trimestre de 2004 no valor de R$ 11.335,53 e que as respectivas receitas foram oferecidas à
tributação, há que ser considerado o valor da retenção no cálculo do saldo negativo.
Dessa, forma, considerando o IRPJ devido de R$ 94.973,80 (informado na DIPJ),
o montante reconhecido de IRRF pela 1a instância de julgamento de R$ 193.041,07 mais as
retenções confirmadas de R$ 11.335,53 na diligência pela Autoridade Fiscal, conclui-se que o
saldo negativo de IRPJ a ser reconhecido é de R$ 109.402,80, sendo de R$ 11.335,53 o crédito
tributário adicional reconhecido no presente acórdão.
Parcelas confirmadas pela DRJ
193.041,07
(+) Parcela adicional confirmada na diligência
11.335,53
(-) IRPJ devido
94.973,80
(=) Direito creditório a ser reconhecido
109.402,80
(-) Direito creditório reconhecido anteriormente
98.067,27
Direito credito adicional reconhecido neste acórdão
11.335,53

Por todo o acima exposto voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
reconhecendo crédito tributário adicional de R$ 11.335,53 (valor original), totalizando crédito de
saldo negativo de IRPJ de R$ 109.402,80 para compensação de débitos até o limite do crédito
reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital